Tribunal: TJDFT
Processo: 0706659-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (Id. 77267712) interpostos por Matheus Baraldi Magnani contra o acórdão (Id. 77013756) proferido desta Primeira Turma Recursal que desproveu a apelação criminal manejada pelo ora recorrente. O embargante requereu que: “seja conferido destaque ao julgamento dos presentes embargos declaratórios, com devido encaminhado do recurso para análise do eg. Colegiado” (Id. 78296435). Ocorre, no entanto, que de acordo com a regra prevista no art. 110, inc. III, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, não é viável a prerrogativa de sustentação oral e tampouco destaque em sede de Embargos de Declaração. Quanto ao mais, a norma estabelecida no art. 124-A, § 2°, do mencionado Regimento Interno dispõe que: “Nos casos de destaque, o julgamento será reiniciado em sessão presencial, franqueada a possibilidade de sustentação oral quando cabível. (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025)” (Ressalvam-se os grifos) Ressalte-se, como reforço argumentativo, que o edital referido no Id. 77994216 alusivo à intimação da sessão previu as diretrizes normativas relacionadas aos requerimentos de destaques, retiradas de pauta, sustentações orais ou acompanhamento do julgamento, não contemplando, insista-se, a viabilidade de destaque em sede de embargos de declaração. Por essas razões, indefiro o requerimento de destaque com a subsequente manutenção do referido julgamento na 17a Sessão Ordinária Virtual de 2025 (12/11 a 24/11/2025). Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito